Tribunal: TJDFT
Processo: 0754520-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754520-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Renato Delgado Viana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713879-70.2024.8.07.0018, assim redigida: “O exequente requer a expedição dos requisitórios quanto ao incontroverso. O DF apresenta novo pedido de suspensão. DECIDO. O pedido de suspensão já foi analisado nestes autos em ID211846994 e 213163473. O AGI interposto pelo DF não recebeu efeito suspensivo. Assim, nos termos da decisão de ID217284895, expeçam-se os requisitórios, conforme determinado ao ID 211846994.” Em seguida os embargos de declaração manejados pelo ente público foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de nova decisão interlocutória, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão que determinou o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, imprimindo caráter infringente ao recurso. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. O pedido de suspensão já foi analisado aos ID 211846994 e 213163473. Logo, não há razão legal para a suspensão da execução. De acordo com o art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a sentença/decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração. Mantenho a decisão nos termos anteriormente lançados. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67558552), em síntese, que não pode haver a determinação de expedição de ordem de pagamento em favor do credor, ora recorrido, diante da inexistência de valores incontroversos, de acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 28 submetido à sistemática da repercussão geral. Reafirma, nesse sentido, a inexigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente por meio da sentença coletiva ora em fase de cumprimento, em virtude de afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da ordem de pagamento expedida em favor do credor. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma antevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a exigibilidade da obrigação de pagar imposta ao recorrente nos autos do processo de conhecimento, em virtude de pretensa afronta à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 864. Em síntese, o recorrente requer a revogação da ordem de pagamento expedida em favor do credor ao argumento de inexigibilidade da obrigação de pagar imposta nos autos do processo de natureza coletiva, em virtude de suposta contrariedade à aludida tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação interposto pelas partes nos autos do processo de conhecimento instaurado pela entidade sindical, deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido de que “a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos” (Id. 204544745, fl. 13, dos autos do processo de origem). Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos na sequência pelo Distrito Federal, a Egrégia 3a Turma Cível reafirmou que o órgão fracionário “procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal” (Id. 204544746, fl. 15, dos autos do processo de origem). Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em suas razões recusais caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém ressaltar que o ente público recorrente também ajuizou ação rescisória (autos no 0723087-35.2024.8.07.0000) com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos do processo instaurado pelo ajuizamento da aludida ação rescisória, a Eminente Relatora, Desembargadora Sandra Reves, reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise. A esse respeito peço vênia à douta Desembargadora Relatora para transcrever o seguinte excerto da mencionada decisão monocrática: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...)” (Ressalvam-se os grifos) Não há, portanto, óbices para a determinação de expedição da ordem de pagamento em favor do credor. Assim, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator